Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720545-91.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FATIMA AUXILIADORA DA SILVA, AMANDA CRISTINA DA SILVA DIAS, ANDRE DA SILVA DIAS FIUZA, LEONARDO SILVA FONTEL DIAS, LORENNA SILVA DIAS, LUCAS SILVA DIAS APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Vistos e etc. Os apelantes, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse aos recorrentes. Anote-se que as partes, em 05/02/2023, recolheram as custas ao ID 52328070. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando apenas a declaração acostada. Destarte, deverão os recorrentes carrear aos autos cópias dos comprovantes de renda, da última declaração de imposto de renda, dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação dos apelantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolherem o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator